Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701801-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIANO ANTONIO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 00751242-68.2022.8.07.0016, indeferiu o pleito liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de demanda ajuizada por OTAVIANO ANTONIO DE ARAUJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O propósito é obter atendimento médico especializado, especificamente, o procedimento de CE — URETROPLASTIA HETEROGÊNEA, nos termos da prescrição médica. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal na dispensação do precitado atendimento médico em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital privado. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou perigo de dano. Em primeiro plano, verifico que a demandante é considerada hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento médico sem afetar sua própria subsistência. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Contudo, constata-se que o pedido de atendimento é recente, 10/06/2022, e no momento estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em JANEIRO/2022 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco VERMELHO (id’s 137584223; 137584227). Registra-se que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes. Ainda, trata-se de procedimento ELETIVO: “Não é possível antever o período para a realização do procedimento, visto que as filas das cirurgias eletivas são dinâmicas, onde algumas situações podem alterar a sequência dos agendamentos, tais como novas inserções de pacientes mais graves na fila, piora do quadro clínico de pacientes e consequente alteração da sua classificação de risco em solicitações já existentes na fila, redução do número de vagas ofertadas pelas unidades executantes, cancelamentos de cirurgias já autorizadas por diversos fatores, dentre outros.” (id 137584227) Igualmente NÃO há, nos autos, a INDICAÇÃO de risco de perigo iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Ademais, embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente do autor em fila para obter o tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e/ou reflexos, em relação partes e terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso traduz requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a veiculada nos autos, pois, caso contrário, pessoas com quadros MAIS GRAVES, ou SIMILARES ao do autor, e que aguardam, em fila, o mesmo procedimento, seriam preteridas por aquelas que se socorreram do Poder Judiciário, com prejuízo, inclusive, aos critérios MÉDICOS de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis). Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). ” Na via do presente agravo de instrumento a parte agravante apresenta quadro de estenose de colo vesical pós prostatectomia há cerca de 3 anos e tem 79 anos de idade. Destaca que a solicitação da cirurgia foi inserida SISRED III sob a classificação do risco VERMELHO – Emergência (ID 137584223 - autos de origem). Afirma que sua solicitação foi incluída em 10/06/2022. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal realize o seguinte procedimento médico-hospitalar indicado, qual seja, CE — URETROPLASTIA HETEROGÊNEA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização da cirurgia “CE — URETROPLASTIA HETEROGÊNEA” o que se observa no presente caso. O relatório médico e receituário de ID 137584223 e 137584225, indicam que parte agravante, é portadora estenose de colo vesical pós prostatectomia (CID N358). E que o tratamento não realizado provoca sofrimento físico, dores, incapacidade laboral e risco de debilidade de membro ou função acrescentado ainda que o agravante tem 79 anos de idade. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento médico indicado, diante de quadro de grave dano à saúde da parte agravante. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante o procedimento cirúrgico “CE — URETROPLASTIA HETEROGÊNEA”, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator